Tribunal: TJDFT
Processo: 0721328-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA NOVACAP REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO OMISSIVO. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA (FALTA DO SERVIÇO). MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. BURACO NA VIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar a NOVACAP, como responsável principal, e o DISTRITO FEDERAL, como responsável subsidiário, ao pagamento da quantia de R$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais), a título de indenização pelos danos materiais experimentados, valor esse a ser corrigido desde o desembolso (20/10/2021 – vide ID. 156176422).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53194847). Custas e preparo recolhidos (ID 53194848 e seguintes).
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega que não possui a titularidade da competência para realizar os serviços de conservação de vias públicas, sendo esta uma atribuição do Distrito Federal, através das suas Administrações Regionais, e, portanto, não pode ser responsabilizado pela manutenção da via referida pela parte autora, fato que ocorreu na circunscrição da Administração Regional de Planaltina; que que não há culpa quanto ao evento danoso não tendo como lhe ser imputada responsabilidade em ressarcir, pois a omissão culposa surge na deficiência em prestar o serviço e, contudo, não houve sequer registro de reclamações da população por meio dos sistemas da ouvidoria. Nesse contexto, a responsabilidade não pode ser imputada em virtude da ausência de culpa. Finalmente aduz que no caso em questão, não houve a demonstração do nexo de causalidade entre a existência do buraco na via pública, o dano causado a autora e a omissão na prestação do serviço por parte da Companhia.
4. Em contrarrazões, a recorrida aduz que o recorrente se limitou a argumentar sobre a ilegitimidade passiva e a inexistência de culpa quanto ao evento danoso. Ou seja, o recorrente não apresentou nenhuma prova nova ou fundamento jurídico que embasasse o pedido de reforma da sentença recorrida, ocorrendo mera repetição do que foi aludido em sede de contestação (ID n. 160280982), não colacionando qualquer fundamento da decisão recorrida. Nesse mesmo sentido, o Decreto Distrital n.o 37.716/2011 vincula a NOVACAP à Secretaria de Estado de Obras, a qual possui competência e função de atuar em projetos, execução e fiscalização das obras públicas, consoante art. 18, caput, I, e art. 18, §2o, I, do referido Decreto. Por fim, afirma que a existência do buraco em via pública demonstra a omissão por parte da recorrente, em não conservar em condições adequadas de uso e segurança o sistema viário público do Distrito Federal, logo constata-se a existência de culpa quanto ao evento danoso.
5. Como bem esposado na r. sentença a NOVACAP é responsável pela execução de obras e serviços de urbanização e de construção civil de interesse do Distrito Federal, nos termos do art. 1o da Lei no 5.861/72, "Art 1o A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP terá por objeto a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas.", de modo que é patente sua pertinência subjetiva com a lide. (...) A NOVACAP está constituída como empresa pública e, nos termos do art. 1.o da Lei n.o 5.861/1972, tem por objeto a execução de obras e serviços de urbanização de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas; ademais, consta no seu estatuto, art. 2.o, § 1.o, que seu objeto social "compreende as atividades de elaboração, análise e aprovação de projetos de drenagem e pavimentação, bem como a execução, fiscalização e gerenciamento, direta ou indiretamente, das obras e serviços de engenharia, arquitetura, urbanização, drenagem pluvial, pavimentação, conservação de áreas verdes, paisagismo no Distrito Federal". Portanto, a NOVACAP é parte legítima para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção de vias públicas no Distrito Federal. Preliminar rejeitada. Precedente desta Turma: acórdão n.o 1407709. (Acórdão 1639554, 07235312520218070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. Jurisprudência: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA NOVACAP REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO OMISSIVO. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA - FALTA DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. DANO MATERIAL. 1. Recurso da NOVACAP em face da r. sentença que a condenou como responsável principal, e o DISTRITO FEDERAL como responsável subsidiário, ao pagamento de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) a título de indenização por danos materiais. Consta dos autos que a autora conduzia seu veículo pelo Eixo Monumental, quando teve seu veículo avariado ao passar em um bueiro aberto na via. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva. A NOVACAP está constituída como empresa pública e, nos termos do art. 1.o da Lei n.o 5.861/1972, tem por objeto a execução de obras e serviços de urbanização de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas; ademais, consta no seu estatuto, art. 2.o, § 1.o, que seu objeto social "compreende as atividades de elaboração, análise e aprovação de projetos de drenagem e pavimentação, bem como a execução, fiscalização e gerenciamento, direta ou indiretamente, das obras e serviços de engenharia, arquitetura, urbanização, drenagem pluvial, pavimentação, conservação de áreas verdes, paisagismo no Distrito Federal". De acordo com a jurisprudência das Turmas Recursais do Distrito Federal, O Distrito Federal e o DER tem, solidariamente, a obrigação de manter as vias públicas em condições de tráfego, o que se faz mediante ato próprio e também por pessoa jurídica de direito privado que, mediante convênio ou contrato assume a obrigação de realizar obra pública, no caso, a NOVACAP, que responde da mesma maneira.? Precedente desta Turma: acórdão n.o 1380121. Preliminar rejeitada. 3. Responsabilidade civil do Estado. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da CRFB/1988, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva; todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na culpa administrativa. De acordo com a Doutrina: os casos em que não ocorre uma atuação do Estado da qual provém o dano, a lesão é decorrente de sua omissão. Ou seja, naqueles eventos em que o Estado deveria agir visando a evitar danos, mas se omitiu. É a hipótese da falta do serviço, pelo fato de que o serviço não funcionou, funcionou mal ou funcionou tardiamente, de modo que o resultado foi o dano. [...] Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello (2016, p. 1.045), Não bastará, então, para configurar-se responsabilidade estatal, a simples relação entre ausência do serviço (omissão estatal) e o dano sofrido. Inexistindo obrigação legal de agir para impedir que ocorra evento gravoso seria absurdo imputar ao Estado a responsabilidade por dano que não causou. Desse modo é preciso que exista culpa ou dolo ensejadores da situação de dano por omissão quando era necessário agir com determinado padrão de eficiência capaz de obstar o evento lesivo. [...] se o Estado, devendo agir, por imposição legal, não agiu ou o fez deficientemente, comportando-se abaixo dos padrões legais que normalmente deveriam caracterizá-lo, responde por esta incúria, negligência ou deficiência, que traduzem um ilícito ensejador do dano não evitado quando, de direito, devia sê-lo. (Bandeira de Mello, 2016, p. 1.046). (BERWIG, Aldemir. Direito Administrativo. Editora Unijuí, 2019. p. 432 e 433). 4. Na hipótese, a Recorrida comprovou os danos ao veículo, decorrentes da passagem em vala de captação de águas pluviais sem a tampa, localizada na pista de rolagem, bem como o rol de serviços realizados, os quais são compatíveis com as avarias observadas; dessa forma, demonstrada a omissão culposa da Recorrente, por ausência de manutenção e sinalização da via, escorreita a sentença que reconheceu a sua responsabilidade em reparar o dano material experimentado pela Recorrida. Precedente desta Turma: acórdão n.o 1332761. 5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados, por equidade, haja vista o irrisório valor da condenação, em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8.o do CPC/2015. (Acórdão 1639482, 07432136320218070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Alega a requerente ser proprietária de um veículo Honda City e que, no dia 19/10/2021, trafegava na Avenida da Independência, Planaltina-DF, quando foi surpreendida com um enorme buraco na pista. Diz não ter conseguido desviar, pois chovia muito e não havia sinalização no local, e assim acabou por danificar a roda e o pneu do seu veículo; que por meio das imagens do local do acidente (ID n. 156176418, pág. 4/5), fica perfeitamente demonstrado o expressivo buraco existente em via pública, que revelou que a conservação da via não estava sendo adequadamente realizada pela recorrente. Neste sentido entendo que a r. sentença deve ser mantida em todos os seus termos.
8. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. A NOVACAP é isenta de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais) por equidade (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.